Tribunal: STF
Processo: RE 1282823
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 311):
    “Acidentária - Revisão de Beneficio – Verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho que integram o salário do segurado - Incorporação ao salário -de - contribuição, devendo ser considerado no período básico de cálculo do beneficio acidentário - Admissibilidade, in casu - Inviabilidade da pretensão do autor em ver seu beneficio pago em valor não inferior ao salário mínimo - Decadência não configurada - Sentença a quo que merece reforma - Revisão devida, com o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas - Correção monetária pelo IGP-DI até a dada da conta de liquidação - Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação - Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5° da Lei n° 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI n° 4.357 pelo STF - Questão relativa ao termo final dos juros relegada para a fase de execução - Honorários advocatícios fixados - Recurso do autor provido para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a parcial procedência da pretensão inicial.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 338-341).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a existência de decadência em relação à revisão do benefício previdenciário em questão, uma vez que o acórdão resolveu o conflito de leis no tempo de forma equivocada. Para tanto, afirma que “a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo; se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente. Na espécie, ao vedar a incidência da lei nova, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação da garantia do art. 5°, XXXVI” (eDOC 1, p. 365/366).
    Os autos foram encaminhados ao órgão prolator da decisão com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 313, cujo paradigma é o RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, oportunidade em que o Plenário concluiu pela aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição. (eDOC 1, p. 387)
    A 16ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, contudo, manteve a decisão anteriormente proferida, assentando (eDOC 1, p. 394):
    “Acidente do trabalho - Processual civil - Interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial – Devolução dos autos para a Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, de questão relativa ao prazo decadencial de dez (10), estabelecido pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do NCPC, e em conformidade com o dispositivo no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109, do Regimento Interno feste Tribunal de Justiça, por força do julgamento do mérito do RE n. 626.489/SE, Tema n. 313,STF, DJe de 23.09.2014 - Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que entende não ser possível a decadência do direito da ação nas hipóteses de revisão de beneficio em manutenção - Acórdão mantido.”
    Após, a Presidência da Seção de Direito Público admitiu o extraordinário (eDOC 1, p. 403/404).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão de retratação, para decidir a controvérsia relativa à decadência discutida nestes autos, assim se fundamentou (eDOC 1, p. 395):
    “Respeitado o entendimento do E. STF, no RE n. 626/489/SE, esta Câmara vem entendendo que o art. 103 da Lei n° 8.213/91, estabelece o prazo decadencial apenas para a "revisão do ato de concessão de beneficio" e não para a revisão de beneficio em manutenção, não se aplicando ao caso em apreço.
    Assim, ante a ausência de previsão legal, não há que se falar em decadência.”
    Observa-se, desse modo, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n° 8.213/1991), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte.
    Sendo assim, constata-se que a controvérsia apresentada é distinta do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE-RG 626.489 (Tema 313) e possui natureza infraconstitucional, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário, como acima afirmado.
    Neste sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.080.380-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.02.2018).
    Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas: RE 1.038.578, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29.06.2017; RE 1.038.920, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.05.2017; RE 992.970, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.03.2018 e RE 1.022.849, Rel. Min. Ricardo Lewandowkski, DJe 15.03.2018. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com fundamento nos artigos 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente